Tribunal: STJ
Processo: 2156060-30.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011504 - SP(2025/0298141-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELIZABETH DUARTE RAMIRES
ADVOGADO
: GERALDO FRANCISCO DO N.SOBRINHO - SP152399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/02/2026 09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54036276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 56f75fc3-6941-437b-8638-4efb7c3de5de

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 56f75fc3-6941-437b-8638-4efb7c3de5de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011504 - SP (2025/0298141-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELIZABETH DUARTE RAMIRES
ADVOGADO
: GERALDO FRANCISCO DO N.SOBRINHO - SP152399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 215/216,
Elizabeth Duarte Ramires
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do Enunciado n.
182/STJ, pois a parte recorrente deixou de impugnar, de forma específica, os seguintes
Documento eletrônico VDA52775523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 373a1a50-42c2-4eb9-aa06-8232d90fced6

fundamentos adotados pelo juízo negativo de admissibilidade: ausência de afronta ao
do CPC e não cabimento de apelo nobre contra acórdão com
art. 1.022
alicerce eminentemente constitucional.
A parte agravante sustenta, em resumo, que: (I) não se aplica o susodito
verbete sumular, porque o
agravado não demonstrou o alinhamento de seu
decisum
pronunciamento judicial com um dos padrões decisórios descritos no
do CPC;
art. 932
(II) houve violação ao
do CPC, porque o aresto proferido nos embargos de
art. 1.022
declaração não teria apreciado corretamente todos os argumentos, sendo caso de
conhecimento por negativa de prestação jurisdicional; (III) o Tema n. 999/STF não alcança
pretensões meramente patrimoniais, sendo a obrigação de averbar a reserva legal ato
patrimonial sujeito à prescrição quinquenal, nos termos do
do Código Civil, sendo
art. 189
a prescrição matéria de ordem pública; e (IV) o apelo especial não demanda reexame de
fatos e provas, porque a controvérsia limita-se à aplicação das regras de prescrição em
obrigação de natureza patrimonial, não incidindo a Súmula n. 7/STJ.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 235/240.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o desacerto
das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
."
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado não
decisum
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do Verbete n. 182/STJ,
pois a parte insurgente deixou de impugnar, de forma específica, os seguintes pilares
adotados pelo juízo negativo de admissibilidade: ausência de afronta ao
do CPC
art. 1.022
e não cabimento de apelo nobre contra acórdão com embasamento eminentemente
constitucional.
Documento eletrônico VDA52775523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 373a1a50-42c2-4eb9-aa06-8232d90fced6

Já no agravo interno agora examinado, a parte recorrente cinge-se a reiterar a
ocorrência de violação ao
do CPC e a inaplicabilidade da
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ,
deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao
obstáculo relativo ao não cabimento de apelo raro contra aresto com
fundamento constitucional.
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada.Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52775523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:19
Código de Controle do Documento: 373a1a50-42c2-4eb9-aa06-8232d90fced6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.504 / SP
Número Registro: 2025/0298141-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000410920238260627 10014338120238260627 21560603020248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZABETH DUARTE RAMIRES
ADVOGADO : GERALDO FRANCISCO DO N.SOBRINHO - SP152399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIZABETH DUARTE RAMIRES
ADVOGADO : GERALDO FRANCISCO DO N.SOBRINHO - SP152399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54008919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: 1e28292c-3ae6-4d86-aff0-5e6fe31fde46

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: 1e28292c-3ae6-4d86-aff0-5e6fe31fde46